Tribunal: TJES
Processo: 5031287-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031287-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDO FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5031287-49.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IVANILDO FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IVANILDO FERNANDES DA SILVA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A decisão de primeiro grau declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Contudo, autorizou a compensação do montante de R$ 20.712,55, creditado na conta do autor por força do contrato fraudulento.

Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma parcial da sentença, para afastar a determinação de compensação de valores, sob o argumento de que foi vítima de fraude, e para majorar a condenação por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o breve relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos específicos: a possibilidade de compensação do valor creditado ao consumidor em decorrência de contrato fraudulento e o valor fixado a título de danos morais.

No tocante à
compensação de valores, a sentença deve ser mantida
. A declaração de nulidade do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior à contratação. Se, por um lado, os descontos efetuados no benefício do recorrente são indevidos, por outro, o valor creditado em sua conta em razão do mesmo contrato, qual seja, R$ 20.712,55 (ID 54100422), também o é. Permitir que o recorrente retenha tal quantia, ao mesmo tempo em que se anula o contrato que deu origem ao crédito, configuraria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A condição de vítima de fraude não confere ao consumidor o direito de se apropriar de valores provenientes do ato ilícito. Portanto, a determinação de compensação é medida de rigor para restabelecer o equilíbrio entre as partes.

Quanto ao pedido de
majoração dos danos morais
, o recurso merece parcial provimento. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na origem, mostra-se modesto diante das particularidades do caso. Leva-se em consideração a condição de hipervulnerabilidade do recorrente, pessoa idosa e aposentada, e o fato de que os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência. A falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que permitiu a fraude por meio de mecanismos de contratação digital insuficientemente seguros, deve ser repreendida de forma mais enfática. Assim, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, a
majoração da indenização para R$ 5.000,00
(cinco mil reais) atende melhor às finalidades da reparação civil, sem implicar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e majorar a condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recorrente.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)